Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. OMISSÃO E OBSCURIDADE. ATO ILÍCITO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, o vício da obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido. Vícios não identificados no presente caso.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.